Tribunal: TJES
Processo: 5007333-84.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
ARTIGO
217-A DO CÓDIGO PENAL
.

1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE
DO AGENTE.
2
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

4
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da conduta
e periculosidade

do agente,
principalmente pelas constantes ameaças relatadas pela vítima.
2.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007333-84.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON LIMA COELHO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
os

advogados Anderson Lima Coelho
, OAB/
MA
Nº
21.878
e Lucas Pereira Silva,
OAB/
MA
Nº
22.977,
em benefício de
ELIAS RODRIGUES DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam os impetrantes a desnecessidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Alegam, bem como, que o coacto possui condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida
id. 2065198
.

Informações prestadas
no id. 2055325.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2170023), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela denegação da ordem.

Inicial no id. 1967062, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
os

advogados Anderson Lima Coelho
, OAB/
MA
Nº
21.878
e Lucas Pereira Silva,
OAB/
MA
Nº
22.977,
em benefício de
ELIAS RODRIGUES DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam os impetrantes a desnecessidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Alegam, ainda, que o coacto possui condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o paciente

colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, observo que o suplicante encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Conforme informações prestadas, constato que o postulante foi citado por edital, duas vezes, sendo que não compareceu e não constituiu advogado, motivo pelo qual foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, bem como decretada a sua prisão preventiva.

Tem-se que, em decisão proferida no dia 25 de janeiro do corrente pelo MM. Juiz a quo, foi determinado o regular prosseguimento do feito, vez que o postulante constituiu advogado.

A par disso, relembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constata-se, que a prisão preventiva também encontra fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, principalmente pelo teor das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva, a qual relatou que sofria constantes ameaças por parte deste, demonstrando assim a sua periculosidade e a necessidade de resguardar a integridade física da ofendida.

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS PRATICADOS CONTRA PRÓPRIA FILHA, DOS 12 AOS 15 ANOS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. FRIEZA DO ACUSADO. CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS EVIDENTES. AUTOMUTILAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. No caso, as instâncias ordinárias destacaram as
circunstâncias concretas do caso que revestem a conduta de gravidade e reprovação que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, indicando a periculosidade do recorrente e a necessidade da prisão como forma de manutenção da ordem pública.
3. Segundo relatam os autos, o paciente teria praticado atos libidinosos, inclusive conjunção carnal, contra sua própria filha, durante um período de três anos, ou seja, enquanto ela contava com 12 a 15 anos de idade. Os atos seriam praticados mediante ameaças, o que a teriam levado a ocultar os fatos, não sem graves consequências psicológicas, uma vez que teria tentado se suicidar, fugir de casa, bem como se mutilado em decorrência dos acontecimentos. Não obstante a ciência do sofrimento da criança, o recorrente teria novamente a estuprado na data de atendimento em tratamento psicológico prestado pelo CREAS local, onde finalmente ela relatou os supostos abusos sofridos. Exsurge a frieza do acusado, o qual inclusive confessou os atos perante a autoridade policial, sustentando, porém, que as relações eram consensuais. 4.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. Ressalte-se, ademais, que a vítima se submetia aos abusos e hesitou em relatá-los a alguém por três anos, uma vez que tinha muito medo do pai. Evidente, portanto, que a prisão também é necessária para garantir a devida realização da instrução criminal. Do mesmo modo, os sofrimentos psicológicos a que foi submetida, exprimido por atos de violência contra o próprio corpo e tentativa de suicídio, indicam que a prisão é necessária, mesmo, como forma de preservar sua integridade física. 6. Em hipótese na qual as circunstâncias narradas nos autos demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física da vítima ou de testemunhas, admite-se a decretação da prisão preventiva. 7. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Recurso desprovido. (RHC 122.064/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração gravidade da conduta,
a periculosidade
do paciente
e a necessidade de garantia da ordem pública.

Seguindo o feito, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
coact
o
por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade,
visto que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.
(
STJ.
HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 12/03/2019
).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...]
1. A fundamentação despendida na decisão que decretou a cautelar extrema é válida, atendendo aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade, levando-se em consideração a necessidade da medida cautelar para a garantia da instrução criminal, visando obstar a reiteração criminosa, razão pela qual também se mostra inócua a substituição da custódia pelas medidas cautelares contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 3.Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus 100190037869, 2ª Câmara Criminal, Rel.Des. Fernando Zardini Antonio, 11/11/2019).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

Destarte,
D
ECRETO SEGREDO DE JUSTIÇA
nos autos, em conformidade ao art. 234-B do Código Penal.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
ARTIGO
217-A DO CÓDIGO PENAL
.

1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE
DO AGENTE.
2
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

4
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da conduta
e periculosidade

do agente,
principalmente pelas constantes ameaças relatadas pela vítima.
2.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.